Tribunal: TJBA
Processo: 8073016-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073016-95.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIR FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Advogado(s)
:

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ATO APOSENTADOR.
SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ.
NÃO CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO.
APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. POSSIBILIDADE. ART. 1013, § 4º, DO CPC/15. MÉRITO. POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA RESERVA REMUNERADA COM
PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 1º TENENTE. ATO APOSENTADOR QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AO SEU ESTRITO CUMPRIMENTO.

COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FORMA DISTINTA DO ATO DE CONCESSÃO DE RESERVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DO AUTOR À PERCEPÇÃO DOS PROVENTOS NOS MOLDES DEFINIDOS NO ATO DE
TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito, por reconhecer a prescrição da pretensão de policial militar inativo, o qual pretende o reconhecimento do direito à percepção dos seus proventos nos moldes definidos no ato de transferência para a reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição do fundo de direito do autor; e, superada a prejudicial de mérito, (ii) se os proventos percebidos pelo autor estão desacordo com o determinado no ato de sua aposentadoria.

III. Razões de decidir

3. A demanda
versa sobre o pagamento a menor dos proventos de aposentadoria do autor por inobservância ao ato de inativação, caracterizando, portanto, obrigação de trato sucessivo, renovada a cada mês
. Dessa forma, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecederam a propositura da ação, não ocorrendo a prescrição do fundo de direito, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

4. O ato administrativo que transferiu o autor para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente é dotado de presunção de legitimidade e veracidade, vinculando a administração ao seu estrito cumprimento.

5. No caso, além de ter ficado comprovado que os proventos do autor estavam sendo pagos com base na graduação de 1º Sargento, não foram produzidas pelo ente estatal provas a desconstituir a validade do ato de aposentadoria, por ela mesmo praticado.

6. É dever, portanto, do Estado da Bahia de efetuar o pagamento dos proventos do demandante na forma definida no ato de inativação (calculados sobre a remuneração integral de 1º Tenente), sendo, consequentemente, devidas às diferenças salariais decorrentes do adimplemento a menor, respeitada a prescrição quinquenal.

IV. Dispositivo

6. Recurso provida para reformar a sentença, afastando a prescrição de fundo de direito. E, com fundamento no § 4º do art. 1.013 do CPC, julga-se procedentes os pedidos constantes na exordial.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8073016-95.2021.8.05.0001
,
em que figuram, como apelante,
VALMIR FERREIRA LIMA
e, como apelado,
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.